Tribunal: TJMT
Processo: 1016004-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016004-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Pensão por Morte (Art. 74/9), Indenização por Dano Moral, Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIOVANNI DILION SCHIAVI GOMES - CPF: 845.258.942-53 (ADVOGADO), ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA - CPF: 742.998.671-49 (EMBARGANTE), M. S. D. S. - CPF: 064.413.091-14 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016004-78.2024.8.11.0000

EMBARGANTE (S):

M. S. D. S. e ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA

EMBARGADO (S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – ACOLHIMENTO – – EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO RESCISÓRIA POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – VIOLAÇÃO DO §6º DO ART. 485 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EXPEDIDA NO DIA SEGUINTE À ASSINATURA DA DECISÃO – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DOS AUTOS –

INCISOS V E VIII DO ART. 966 DO CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis contra decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Ausente a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, conforme determina o §1º do art. 485 do CPC, impõe-se a rescisão da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

3. Uma vez oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, nos termos do §6º do art. 485 do CPC e da Súmula 240 do STJ.

4. A falta de publicação da sentença e a expedição da certidão de trânsito em julgado apenas um dia após a assinatura digital da decisão configuram nulidades insanáveis, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Configuradas as hipóteses dos incisos V (violação manifesta à norma jurídica) e VIII (erro de fato) do art. 966 do CPC, bem como a excepcionalidade prevista no §2º do mesmo dispositivo, impõe-se a procedência da ação rescisória.

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado e determinar a procedência da ação rescisória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

M. S. D. S. e ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA,
opuseram embargos de declaração (ID nº 275123886), contra o acordão constante no ID nº 272501389, proferido na Ação Rescisória que, à unanimidade, julgou-a extinta sem resolução de mérito, nos termos do voto da relatora.

Em síntese, sustentam os autores a existência de
omissão
e
obscuridade
que precisam ser sanadas, uma vez que, conforme a exceção do §2º do art. 966 do CPC, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a admissibilidade do recurso correspondente.

Destacam que a presente ação rescisória debate uma decisão (verdadeira aberração jurídica) que não é de mérito, decisão essa que extinguiu uma ação com contestação já apresentada, sem requerimento do réu, sem intimação do advogado para promover o andamento processual, sem a intimação da parte para dar andamento no processo, e qual não foi publicada e mesmo sem publicar, foi feita a certidão de trânsito em julgado da sentença apenas 01 (um) dia após a lavratura da sentença, ou seja, não houve tempo sequer de ser disponibilizada no DJE.

Questionam, ainda, "
qual recurso correspondente poderia a parte interpor de uma decisão que não foi publicada, e que já possuía uma certidão de trânsito em julgado sem publicação e emitida apenas 1 (um) dia após sua lavratura?"

Para fins de prequestionamento, requerem manifestação expressa sobre se a decisão rescindenda (sentença de extinção sem julgamento do mérito), "sem publicação no DJE e com certidão de trânsito em julgado realizada apenas 1 (um) dia após a lavratura da sentença, não impediu a admissibilidade do recurso correspondente."

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 277429908).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no art. 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Pois bem,

o acórdão embargado extinguiu a ação rescisória, acolhendo a tese de impossibilidade jurídica do pedido, por entender que a pretensão não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 966 do CPC.

Todavia, ao reexaminar os autos, constata-se que o julgamento se deu de forma prematura, sem a devida análise dos elementos que fundamentam a pretensão rescisória, incorrendo em
omissões
e
contradições
que ora passo a sanar.

Pois bem.

O caso em tela refere-se a uma
Ação Rescisória
interposta por Eliete de Oliveira Souza Silva e seu filho menor Mateus Souza da Silva, visando desconstituir sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Colniza-MT que extinguiu, sem julgamento de mérito, a ação indenizatória que os autores haviam proposto contra a empresa Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (anteriormente denominada Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT).

A ação original (Processo nº 0000816-24.2013.8.11.0105) tratava-se de uma
ação de indenização por morte e pensão
com pedido de liminar, ajuizada em maio de 2013. Na petição inicial, os autores relataram que, em
27 de abril de 2013
, ocorreu um trágico acidente que vitimou Jesus Aparecido da Silva (esposo de Eliete e pai de Mateus), que sofreu uma descarga elétrica fatal enquanto realizava a poda de galhos de árvores próximos à rede elétrica.

Segundo a narrativa dos autores, dias antes, em 23 de abril de 2013, havia sido anunciado em uma festa da Comunidade Católica da Linha 32 (zona rural de Colniza-MT) que a empresa CEMAT (atual Energisa) estaria desligando a rede elétrica no dia 27 de abril, entre as 07:00 e 18:00 horas, para realizar manutenção da rede, especificamente para a poda de galhos de árvores que obstruíam a fiação elétrica. Na ocasião, teria sido solicitado que os moradores colaborassem realizando a limpeza defronte suas propriedades.

No dia marcado (27/04/2013), Jesus Aparecido da Silva, junto com Juarí Luíz Bravo Carneiro, dirigiu-se ao local para realizar a poda dos galhos. Por volta das 15h50, enquanto Jesus utilizava um gancho improvisado para retirar galhos menores presos ao fio de energia, o instrumento soltou-se, fazendo com que ele caísse para trás sobre a galhada. Neste momento, Jesus sofreu uma forte descarga elétrica que resultou em sua morte imediata.

Os autores alegaram que a responsabilidade pelo acidente fatal era da empresa de energia elétrica, que teria sido negligente ao não realizar adequadamente a manutenção da rede e ao permitir que pessoas sem qualificação técnica realizassem esse tipo de serviço perigoso. Também argumentaram que a empresa teria religado a energia elétrica antes do horário previamente anunciado (18:00 horas).

Com base nesses fatos, pleitearam indenização por danos morais e materiais, além de pensão mensal em favor do filho menor.

No curso do processo original, após a citação da empresa requerida e apresentação de contestação, houve movimentações processuais, incluindo um agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova. O Tribunal de Justiça manteve a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor dos autores.

Posteriormente, em 12 de outubro de 2022, a juíza da Vara Única de Colniza proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pelos autores. Logo no dia seguinte, em 13 de outubro de 2022, foi emitida certidão de trânsito em julgado.

Na presente Ação Rescisória, os autores alegam que a sentença que extinguiu o processo contém vícios processuais graves que justificam sua rescisão. Argumentam que:

1. Não houve intimação pessoal dos autores para dar andamento ao feito, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC;

2. A extinção do processo por abandono ocorreu sem que houvesse requerimento da parte ré nesse sentido, contrariando o §6º do art. 485 do CPC e a Súmula 240 do STJ;

3. A sentença não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico nem disponibilizada no expediente do PJE, impedindo o conhecimento pelos autores e o exercício do direito ao contraditório;

4. A certidão de trânsito em julgado foi emitida apenas um dia após a assinatura da sentença (12/10/2022 para 13/10/2022), impossibilitando qualquer chance de recurso.

Os autores fundamentam seu pedido de rescisão nos incisos V (violação manifesta à norma jurídica) e VIII (erro de fato verificável do exame dos autos) do art. 966 do CPC, requerendo a desconstituição da sentença extintiva para que o processo original possa ter seu regular prosseguimento.

A parte requerida, devidamente citada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestação, e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à procedência da ação rescisória, reconhecendo as irregularidades apontadas pelos autores.

Inicialmente, cumpre analisar a omissão quanto à admissibilidade da presente ação rescisória.

Embora o
caput
do art. 966 do CPC disponha que a ação rescisória é cabível contra decisão de mérito transitada em julgado, o §2º do mesmo dispositivo prevê expressamente que:

"§2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente."

No caso em tela, a sentença rescindenda extinguiu o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sem resolução de mérito. Contudo, conforme demonstrado pelos autores, a certidão de trânsito em julgado foi expedida apenas um dia após a assinatura digital da sentença, sem que houvesse sua regular publicação, o que efetivamente impediu a admissibilidade do recurso correspondente (art. 966, §2º, II, do CPC).

Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, os embargos devem ser acolhidos, a fim de que seja analisado o mérito da ação rescisória.

Mérito

Os autores fundamentam seu pedido rescisório nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, que permitem a rescisão de decisão judicial transitada em julgado quando:

"V - violar manifestamente norma jurídica;

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos."

No caso em análise, verifica-se que os fundamentos invocados pelos autores, de fato, estão presentes.

Da ausência de intimação pessoal da parte autora

Da análise dos autos originários, constata-se que não houve intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, em flagrante violação ao disposto no §1º do art. 485 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 485. [...]

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como bem observou o Ministério Público em seu parecer, verifica-se que as intimações realizadas no processo foram direcionadas apenas ao advogado da parte autora, e com finalidade diversa (para manifestação sobre provas a produzir), e não para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação pessoal da parte é requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

Da ausência de requerimento do réu

Segundo o §6º do art. 485 do CPC, "
oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu."

No caso em tela, é incontroverso que a parte ré não formulou pedido de extinção do processo por abandono da causa. Esse requisito está em consonância com a Súmula 240 do STJ, segundo a qual "
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Da ausência de publicação da sentença e irregularidade na certidão de trânsito em julgado

Outra irregularidade verificada diz respeito à ausência de publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico ou no expediente do PJE, bem como à expedição da certidão de trânsito em julgado apenas um dia após a assinatura digital da decisão.

Conforme demonstrado nos autos, a sentença foi assinada digitalmente em 12/10/2022 e a certidão de trânsito em julgado foi expedida em 13/10/2022, não tendo sido respeitado sequer o prazo recursal previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

Deveras, a publicidade dos atos processuais constitui garantia constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, e sua ausência configura nulidade insanável, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Da configuração das hipóteses dos incisos V e VIII do art. 966 do CPC

As circunstâncias acima demonstradas configuram claramente as hipóteses dos incisos V e VIII do art. 966 do CPC.

Nesse contexto, a sentença rescindenda violou manifestamente as normas processuais contidas nos §§1º e 6º do art. 485 do CPC, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao extinguir o processo sem a prévia intimação pessoal da parte autora e sem o requerimento da parte ré.

Ademais, a sentença incorreu em erro de fato verificável dos autos, ao presumir que a parte autora havia abandonado a causa, quando, na verdade, não houve intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, tampouco publicação da sentença que possibilitasse o exercício do direito recursal.

Conforme bem observou o Ministério Público, a jurisprudência é pacífica quanto à nulidade da sentença nas situações como a do caso em apreço, em que não são observados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração com efeitos infringentes, para
julgar procedente
a ação rescisória para desconstituir a sentença proferida nos autos do processo nº 0000816-24.2013.8.11.0105, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025